Tribunal: TJMT
Processo: 1002931-87.2024.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002931-87.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), LUDMILA EICKHOFF - CPF: 013.158.311-55 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), DR JUIZ DE DIREITO ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DETERMINADA EM DECISÃO DE 1o GRAU – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – ATO TERATOLÓGICO – PROTEÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA – INAPLICABILIDADE DE SUSPENSÃO A TÍTULOS EXECUTIVOS TRANSITADOS EM JULGADO – PRECEDENTE VINCULANTE EM SENTIDO CONTRÁRIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

É teratológica a decisão judicial que, ao argumento de uniformização de jurisprudência ou modulação de efeitos em ADI, determina a suspensão de cumprimento de sentença já transitada em julgado, violando o princípio da coisa julgada (art. 5o, XXXVI, CF/88), a segurança jurídica e a autoridade da decisão judicial definitiva. Segurança concedida para garantir a continuidade da execução de título judicial com trânsito em julgado, afastando os efeitos da Reclamação no 1021296-44.2024.8.11.0000 que se aplica apenas a processos pendentes de
julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRI
O

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Ludmila
Eickhoff
Della
Pasqua
, militar estadual, contra decisão do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT nos autos da ação no 1032075-89.2023.8.11.0001.

A impetrante alega ilegalidade e teratologia na decisão que suspendeu o cumprimento de sentença já transitada em julgado, sob o fundamento de pendência de julgamento da Reclamação no 1021296-44.2024.8.11.0000, que discute a legalidade do pagamento do auxílio fardamento.

Defende que a suspensão determinada ofende o princípio da coisa julgada, já que a decisão exequenda transitou em julgado em 21.05.2024. Sustenta também que a própria decisão da Desembargadora Relatora nos autos da Reclamação, em 19.08.2024, delimitou os efeitos da suspensão apenas às ações não transitadas em julgado, o que não é o caso dos autos.

Liminar foi deferida, determinando a suspensão dos efeitos da decisão judicial combatida e o prosseguimento do cumprimento de sentença até julgamento final deste mandado de segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do mandado de segurança.

A controvérsia central reside em saber se é válida a suspensão do cumprimento de sentença judicial já transitada em julgado, com base em decisão liminar proferida em reclamação constitucional (Reclamação no 1021296-44.2024.8.11.0000), que pretende dar cumprimento à modulação dos efeitos de decisão em ADI.

A decisão impugnada determinou a suspensão de execução de título judicial sob o argumento de que a modulação de efeitos da ADI 1000613-59.2019.8.11.0000 tornou inexigível a obrigação.

Ocorre que, conforme consta expressamente da decisão da Desembargadora Relatora
Serly
Marcondes Alves, proferida nos autos da mencionada Reclamação, a suspensão se limita exclusivamente aos feitos que não transitaram em julgado. Eis o trecho pertinente:

“Determino a suspensão de todas as ações em trâmite no Estado de Mato Grosso, que se referem ao pagamento do auxílio fardamento que não transitaram em
julgado”
.

Diante disso, verifica-se que o cumprimento da sentença nos autos originários não está abrangido pela determinação suspensiva, haja vista que a sentença foi proferida e transitou em julgado em 21.05.2024.

A decisão impugnada, ao aplicar indistintamente a suspensão, viola os artigos 502 e 508 do CPC, além de atentar contra o art. 5o, inciso XXXVI, da CF/88, que protege a coisa julgada. Além disso, há evidente violação à segurança jurídica, princípio basilar do Estado de Direito, conforme doutrina amplamente consolidada e jurisprudência pacífica do TJMT.

O precedente citado do próprio TJMT é categórico:

“É teratológica a decisão que revoga sentença com trânsito em julgado (...), por violação à segurança jurídica e ofensa à coisa julgada (...)” (TJ-MT, MS: 0154636-19.2015.8.11.0000, Rel. Des. José
Zuquim

Nogueira)
.

Diante da ilegalidade manifesta e da presença dos requisitos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, entendo que a segurança deve ser concedida, a fim de garantir o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Dispositivo.

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
, para anular a decisão do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que determinou a suspensão do cumprimento de sentença no processo no 1032075-89.2023.8.11.0001, assegurando o regular prosseguimento da execução.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da súmula 512 do STF e do art. 25 da Lei 12.016/2009.
É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025